Tribunal: TJDFT
Processo: 0700890-73.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700890-73.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IGOR DA SILVA OLIVEIRA APELADO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por IGOR DA SILVA OLIVEIRA contra sentença da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Itapoã, proferida nos autos da ação de busca e apreensão proposta ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. O juízo julgou improcedentes os pedidos deduzidos na reconvenção. O processo foi incluído na 37a Sessão Virtual da 6a Turma Cível, com início no dia 04/10/2023 e término em 11/10/2023. O apelante requereu a retirada do processo de pauta virtual para inclusão em sessão presencial para realização de sustentação oral (ID 51409166). É relatório. DECIDO. O art. 109 do RITJDFT prevê que “os pedidos de sustentação oral, nas hipóteses admitidas em lei, serão formulados ao secretário do órgão julgador até o início da sessão ou por meio eletrônico”. As hipóteses de cabimento de sustentação oral estão previstas no art. 937 do Código de Processo Civil e no art. 110, do RITJDFT. No caso, o recurso de apelação comporta sustentação oral e o pedido é tempestivo. DEFIRO o pedido de sustentação oral formulado pelo apelante. Determino a retirada de pauta de julgamento virtual para inclusão em sessão presencial. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator